Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTS. REVISÃO. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Resta prejudicada a análise do agravo interno, uma vez que presentes as condições para análise do mérito de agravo de instrumento.
2. Deve ser mantida a decisão agravada que concluiu de forma fundamentada, com base em certidão e documentos constantes dos autos, pelo descumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela e determinou que a ré restabelecesse, no prazo de 48 horas, o plano de saúde dos autores nos moldes de cobertura que já usufruíam, mediante a devida contraprestação, sob pena de multa diária.
3. Não obstante seja possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes, trata-se de medida excepcional e que não poder ser postulada e deferida de forma arbitrária, devendo ser pautada por critérios orientados pelo c. STJ. No caso, não demonstrada a excepcionalidade da hipótese, eventual redução de valor de multa cominatória subverteria a ordem processual.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.